Tribunal: TJSP
Processo: 0017408-89.2011.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação de desapropriação – Montante indenizatório fixado conforme a prova pericial produzida nos autos, que considerou todos os elementos necessários para a avaliação – Cerceamento de defesa inexistente – Adequação da forma de incidência dos consectários legais – Redução dos honorários advocatícios sucumbenciais - Sentença de procedência da ação – Recurso provido em parte.